Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, AMBIGUIDADES OU OBSCURIDADES. DESPROVIMENTO.

Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vícios não verificados no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades no julgado.

Embargos de declaração desprovidos.